Tribunal: TCU
Processo: 014.988/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria referente à fiscalização realizada nas obras de restauração da rodovia BR-174/RR, trecho: Div. AM/RR (km 0,00)  Caracaraí/RR (km 368,26), envolvendo recursos federais repassados mediante termos de compromisso, firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Estado de Roraima. Fase de exame dos elementos de defesa e de monitoramento de determinação do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria (Fiscobras 2010), em fase de exame dos elementos de defesa e de monitoramento de determinação do TCU ( Acórdão 2408/2010-TCU-Plenário ), referente à fiscalização realizada nas obras de restauração da rodovia BR-174/RR, trecho: Div. AM/RR (km 0,00) - Caracaraí/RR (km 368,26), envolvendo recursos federais repassados pelos Termos de Compromisso 775, 863, 864 e 774/2009, firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Estado de Roraima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, Srs. Carlos Wagner Briglia Rocha e Nilton de Britto; 9.2. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2408/2010-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima, aos Srs. Carlos Wagner Briglia Rocha e Nilton de Britto, e às empresas Egesa Engenharia S.A, CMT Engenharia EIRELI, Via Engenharia S.A, e Salgueiro Construções S.A, com base no dispositivo no art. 169, §1o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. autorizar a juntada de cópia deste Acórdão, assim como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, bem como das peças 124-132 destes autos, ao processo TC Processo 025.331/2015-9 ; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do inciso II do art. 169 do Regimento Interno/TCU.